Tribunal: STF
Processo: RHC 64045
Classe: RHC
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS'. POLICIAIS MILITARES QUE PRATICAM
TENTATIVA DE HOMICIDIO, NÃO ESTANDO, NA OCASIAO DO CRIME, EM
CUMPRIMENTO DE MISSAO DE POLICIAMENTO PREVENTIVO. INOCORRENCIA DE
CRIME MILITAR (CÓDIGO PENAL MILITAR, ART. 9., II, C). COMPETÊNCIA
DA JUSTIÇA COMUM.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.